Tribunal: CARF
Processo: 10325.720016/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
Exercício: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovado nos autos, que o requerente, à época do fato gerador do ITR, do exercício de 2004, não era proprietário nem possuidor das glebas de terras que compunham a área total do imóvel rural objeto do presente lançamento, cabe mantê-lo no pólo passivo da obrigação tributária e, consequentemente, responsável pelo pagamento do crédito tributário exigido nos autos.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.720016/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.202 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
ANTONIO BATISTA DO NASCIMENTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovado nos autos, que o requerente, à época do fato gerador do ITR,
do exercício de 2004, não era proprietário nem possuidor das glebas de terras
que compunham a área total do imóvel rural objeto do presente lançamento,
cabe mantê-lo no pólo passivo da obrigação tributária e, consequentemente,
responsável pelo pagamento do crédito tributário exigido nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.720016/2007-16
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.720016/2007-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/BSB,
consubstanciada no Acórdão no 03-53.494 (fl. 57), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Autuado.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificado do lançamento fiscal, o Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 19), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 03-53.494 (fl. 57),
conforme ementa abaixo reproduzida:
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovado nos autos, que o requerente, à época do fato gerador do ITR, do
exercício de 2004, não era proprietário nem possuidor das glebas de terras que
compunham a área total do imóvel rural objeto do presente lançamento, cabe mantê-lo
no pólo passivo da obrigação tributária e, consequentemente, responsável pelo
pagamento do crédito tributário exigido nos autos.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no VTN médio, por
hectare, apontado no SIPT, exercício de 2004, para o município onde se localiza o
imóvel, por falta de documentação hábil comprovando o seu valor fundiário, a preços de
1o/01/2004, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que
pudessem justificar essa revisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão exarada pela DRJ, o Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 70, reiterando as razões de defesa deduzidas em sede de impugnação, no sentido
de não ser o proprietário do imóvel fiscalizado.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
O Contribuinte, em sede de recurso voluntário, reitera suas razões de defesa
apresentadas na impugnação, sustentando, em síntese, não ser o proprietário do imóvel
fiscalizado, in verbis:
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.720016/2007-16

A exigência de ITR pressupõe existência de fato do imóvel e que o contribuinte seja seu
proprietário ou possuidor ao tempo o fato gerador.
Dessa forma, como a autuação deu-se de ofício e o contribuinte alegou não ser
proprietário ou possuidor, cabia ao sujeito ativo da obrigação tributária identificar o
verdadeiro sujeito passivo, e não transferir essa obrigação ao contribuinte virtual.
Em função dessa falta de identificação do verdadeiro sujeito passivo, estar-se-á exigindo
tributo com base apenas em dados virtuais e de pessoa que não é possuidor ou
proprietário de imóvel rural, tudo com base em declaração de ITR não feita pelo
contribuinte e nem por ele autorizado, já que ao tempo da entrega da declaração e do
fato gerador o mesmo não era mais possuidor e nem proprietário da imóvel rural objeto
da autuação fiscal.
A comprovação da alienação do imóvel que era composto de várias matrículas, embora
com nomes diversos, mas o nome de fantasia dela, para efeito de declaração de ITR, era
apenas FAZENDA VIVA DEUS, foi apresentada junto com a impugnação, embora a
área alienada de 2.498,78ha tenha sido superior ao da declarada no ITR que foi de
2.092,8ha.
Neste espeque, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015
– RICARF, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância
administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância em
consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor, in verbis:
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que não obstante ter sido
processada apenas a alteração do VTN declarado, de R$ 1,00, para o arbitrado de R$
167.424,00 ou R$ 80,00/ha, correspondente ao menor valor, por aptidão agrícola,
apontado no SIPT, exercício de 2004, para o município de Imperatriz – MA (Tela/Sipt
de fls. 14), o requerente pretende retirar-se do pólo passivo da obrigação tributária, sob
a alegação de que não possui a propriedade ou posse do imóvel rural denominado
FAZENDA VIVA DEUS (NIRF 0.046.8215), cabendo ser consideradas as alienações
efetuadas, conforme alegado e documentos acostados aos autos (às fls. 30/40).
Ocorre que, a exigência fiscal se deu a partir do conteúdo estrito dos dados apresentados
em nome do contribuinte na sua DITR/2004, em que constituiu item de malha apenas o
VTN declarado, por ter ficado caracterizada a hipótese de subavaliação, quando
comparado com o valor médio, por hectare, apontados no SIPT, para s imóveis
localizados em Imperatriz – MA.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto, por força
do parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172/1966, CTN.
(...)
Por outro lado, a Lei no 9.393, de 19/12/96, que versa sobre ITR, seguindo a mesma
orientação do Código Tributário Nacional, ao tratar, nos seus artigos 1o e 4o, do fato
gerador e do contribuinte do imposto, assim estabeleceu:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
Art.4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Portanto, a Lei, obedecendo a diretriz contida nos artigos 29 e 31 do CTN, fixou as
mesmas hipóteses para o fato gerador e elegeu os mesmos contribuintes do imposto,
sem fazer distinção entre o proprietário e o possuidor da terra, bem como não
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.720016/2007-16

estabeleceu ordem de preferência quanto à responsabilidade pelo pagamento do
imposto.
Assim, cabia ao requerente comprovar nos autos, com documentação hábil e idônea, do
competente Cartório de Registro de Imóveis, que à época do fato gerador do imposto
(1o/01/2004), não se enquadrava na condição de Contribuinte, por não ser o legítimo
proprietário da “Fazenda Viva Deus”, nem seu possuidor a qualquer título.
Para comprovar os fatos alegados, o requerente instruiu a sua peça impugnatória com as
Certidões de fls. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, e com a Escritura Pública de
Compromisso de Compra e Venda, de fls. 40.
De acordo com essas Certidões, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Imperatriz – MA, foram alienadas, para a sociedade empresária Celmar S/A Indústria e
Celulose e Papel, inscrita no CNPJ/MF sob o no 41.372.681/000104, as seguintes áreas,
totalizando 1.857,99 ha:

Portanto, além de as alienações terem ocorrido no ano de 1995, portanto, em data muito
anterior à do fato gerador do imposto (1o/01/2004), as mesmas tiveram como objeto
imóveis rurais com matrículas próprias, muitos com denominações diferentes da
“Fazenda Viva Deus”, por exemplo: “Fazenda Santa Maria” (fls. 33), “Fazenda São
Raimundo e Santa Maria” (fls. 34), “Fazenda Boa Sorte” (fls. 36) e “Fazenda São José”
(fls. 38), está última tendo como alienante o, à época, menor Aldo Matos do
Nascimento, que o requerente diz ser seu neto.
Somando-se essa área total, de 1.857,99 ha, com a alegada área de posse, objeto da
Escritura Pública de Compromisso de Compra e Venda, de fls. 40, de 640,79 ha,
denominada de “Fazenda Viva Deus III”, cadastrada na RFB sob o NIRF 5.050.0201,
transferida, em 22/06/2004, do Sr. José Genivaldo Silva do Nascimento, para a Sra.
Maria Genialda da Silva, tem-se uma área total de 2.498,78 ha, portanto, bem maior do
que a área do imóvel tratado nos autos (NIRF 0.046.8215).
Assim, não foi devidamente demonstrado e comprovado nos autos que a área da
“Fazenda Viva Deus” (NIRF 0.046.8215), com 2.092,8 ha, era constituída, por um
condomínio, com as áreas alienadas, no ano de 1995, à Celmar S/A Indústria e Celulose
e Papel, inscrita no CNPJ/MF sob o no 41.372.681/000104, e à área de posse, de 640,79
ha (NIRF 5.050.0201), transferida para a Sra. Maria Genialda da Silva, em 22/06/2004.
Também não foi providenciada Certidão atualizada junto ao CRI de Imperatriz – MA,
identificando os imóveis rurais de propriedade do impugnante ali registrados, com as
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.202 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.720016/2007-16

suas respectivas áreas, de modo a afastar a hipótese da existência de outras áreas rurais
de sua propriedade, relativas à “Fazenda Viva Deus”.
Enfim, em que pese o objetivo aventado pelo contribuinte, entendo que os documentos
trazidos aos autos, inclusive os registros imobiliários (fls. 30/39) e a Escritura Pública
de Compromisso de Compra e Venda, de fls. 40, são insuficientes e inconclusivos para
que se proceda, nesta instância, o cancelamento da notificação de lançamento
questionada, por erro na identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.
Ademais, não consta dos autos que o interessado tenha comunicado à Receita Federal
do Brasil, em tempo hábil, as alegadas alienações parciais do imóvel, de modo a realizar
a devida atualização do CAFIR, com a transferência da titularidade dessas partes do
imóvel para os respectivos adquirentes, conforme previsto na Lei no 9.393/96 (inciso III,
§ 1o do art. 6o) e na IN/RFB no 830, de 18/03/2008.
O interessado também não informou no campo próprio das correspondentes Declarações
anuais do ITR, as alegadas alienações, de modo a identificar as áreas transferidas para
os novos proprietários, para atualização do CAFIR, nem consta que os novos
proprietários tenham informado nas suas DITR o NIRF de origem das respectivas áreas,
no caso, o NIRF 0.046.8315.
Além disso, o requerente não se preocupou nem mesmo em diligenciar junto à
CELMAR S/A, no sentido de obter informações sobre a situação cadastral das
aventadas áreas desmembradas da “Fazenda Viva Deus”, junto ao CAFIR, identificando
possíveis incorporações/unificações de áreas e respectivos NIRF, de modo a comprovar
a alegada duplicidade cadastral.
Frise-se, no que diz respeito à comprovação que se faz necessária nos autos, que o ônus
da prova é do Contribuinte, seja na fase inicial do procedimento fiscal, conforme
previsto nos artigos 40 e 47 (caput), do Decreto no 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou
mesmo na fase de impugnação, constando do art. 28, do Decreto no 7.574/2011, que
regulamentou, no âmbito da RFB, o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, que é do interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Não obstante os fatos alegados pelo requerente, é preciso considerar, ainda, que o
cadastro do imóvel, com área total de 2.092,8 ha, continua ativo no CAFIR, com
titularidade em seu nome, conforme declarações anuais do ITR, apresentadas para os
exercícios seguintes, até o exercício de 2011, inclusive.
Desta forma, entendo por escorreito o lançamento ao identificar o contribuinte como
sujeito passivo da obrigação tributária, tendo como objeto a “Fazenda Viva Deus”
(NIRF 0.046.8215), com área total de 2.092,8 ha.
Conclusão
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital